Tribunal: STF
Processo: AI 526272
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SERRA DO GUARARU. RESOLUÇÃO SC 48/92. ARTIGOS 5º, XXII, e 170, II, DA CF. RESTRIÇÕES ANTERIORES À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. INDENIZAÇAO INDEVIDA. 
  
1.  Matéria dos autos consolidada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente.   
2.  Restrições administrativas à propriedade da parte recorrente, pré-existentes à aquisição do imóvel por legislações anteriores à Resolução 48/92 da Secretaria de Cultura/SP, não geram indenização. Precedentes. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.